Tribunal: TJSP
Processo: 1036708-13.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036708-13.2016.8.26.0506/50002, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante BONFIM CERVEJARIA LTDA, é embargado AGAVIC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036708-13.2016.8.26.0506/50002 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no. 1036708-13.2016.8.26.0506/50002.
Comarca: Ribeirão Preto.
02a Vara Cível.
Processo n1036708-13.2016.8.26.0506.
Prolator ( a ): Juiz Benedito Sergio de Oliveira.
Embargante ( s ): Bonfim Cervejaria Limitada e outro.
Embargada ( s ): Agavic Indústria e Comércio de Equipamentos Limitada.
VOTO N.o 49.959/2020.--
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM
MOVEL - COMPRA E VENDA - TANQUES DE INOX -
AÇÃO DE COBRANÇA. Erro material no Venerando
Acórdão
embargado..
Reconhecimento.
Recurso
de
embargos de declaração conhecido e acolhido para corrigir
o erro material, sem alterar a sorte do julgado.
Vistos.
Cuida-se de embargos de
declaração opostos por BONFIM CERVEJARIA LTDA., com
fundamento no artigo 1.022, e seguintes do Código de Processo
Civil, contra o Venerando Acórdão de folhas 265/271, que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto
pela embargante.
Aduz a recorrente, em suma,
que o Venerando Acórdão embargado apresentou erro material
no que toca ao equívoco apresentado entre as palavras
“denunciação da lide” e “reconvenção”, eis que não houve
reconvenção no presente feito.
Requer a procedência do
presente recurso para declarar o ponto suscitado, com a
consequente correção do erro material indicado.

Este é o relatório.
A pretensão recursal merece
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036708-13.2016.8.26.0506/50002 -Voto no
3
De fato, houve equívoco
apresentado no aresto embargado, entre as palavras acima
citadas (reconvenção e denunciação da lide), o qual passa a ser
corrigido.
No que toca a ementa do
Venerando Acórdão ( folha 266), foi assim redigida:
“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL
– BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - TANQUES DE INOX - AÇÃO DE
COBRANÇA. Ação de cobrança. Aquisição de equipamentos de choperia
por meio de financiamento autorizado e intermediado pelo apelante. Falta
de pagamento ao fornecedor. Instituição financeira que sustenta não ter
comprovação do contrato firmado. Inadmissibilidade. Parcelas do contrato
que seguiram sendo exigidas e pagas pelo financiado. Vigência e validade
do contrato. Reconhecimento. Pagamento ao credor, que é de
responsabilidade exclusiva do financiador. Procedente a ação principal e
improcedente a reconvenção. Sentença reformada para julgar ação
principal improcedente e a denunciação da lide procedente. Recurso de
apelação da requerida Bonfim Cervejaria provido para julgar a
reconvenção procedente e, em seguida, decretar a improcedência da ação
principal, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais”. (grifei)
No caso, deverá ser alterada
para:
“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL
– BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - TANQUES DE INOX - AÇÃO DE
COBRANÇA. Ação de cobrança. Aquisição de equipamentos de choperia
por meio de financiamento autorizado e intermediado pelo apelante. Falta
de pagamento ao fornecedor. Instituição financeira que sustenta não ter
comprovação do contrato firmado. Inadmissibilidade. Parcelas do contrato
que seguiram sendo exigidas e pagas pelo financiado. Vigência e validade
do contrato. Reconhecimento. Pagamento ao credor, que é de
responsabilidade exclusiva do financiador. Sentença reformada para julgar
a ação principal improcedente e a denunciação da lide procedente. Recurso
de apelação da requerida Bonfim Cervejaria provido para este fim, melhor
ajustadas as verbas sucumbenciais” (grifei)
E, em última análise, a parte
dispositiva do Venerando Acórdão embargado à folha 271,
onde se lê, “para julgar procedente a reconvenção”.... deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036708-13.2016.8.26.0506/50002 -Voto no
4
constar, “ para julgar procedente a denunciação da lide”
(grifei).
Ante o exposto, acolhem-se os
presentes embargos de declaração para corrigir erro material,
sem alterar a sorte do julgado, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR